Tribunal: TJMT
Processo: 1039167-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039167-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), FELIPI QUIRINO DA SILVA - CPF: 106.019.681-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA UNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT (IMPETRADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), MARCIA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 342.756.338-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM RISCO CONCRETO À VÍTIMA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão da Juíza da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que converteu a prisão
flagrancial
em preventiva, nos autos da ação penal pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP). A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea e de demonstração da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia e a aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua necessidade; (
ii
) estabelecer
se
medidas cautelares diversas seriam suficientes e adequadas para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo em fundamentos concretos, como a reincidência específica do paciente em delitos de violência doméstica contra a mesma vítima, inclusive após condenação anterior e início do cumprimento de pena em regime aberto.

4. A decisão de primeiro grau evidencia risco real e atual à integridade física e psíquica da vítima, com base no histórico de agressões, no uso de arma branca, na tentativa de emboscada e na desobediência às ordens judiciais.

5. O comportamento do paciente revela desprezo reiterado à autoridade judicial e ausência de condições mínimas para o cumprimento de medidas alternativas, comprometendo a eficácia de instrumentos cautelares menos gravosos.

6. A prisão preventiva visa prevenir a continuidade do ciclo de violência doméstica, caracterizado por reiteração, escalada de agressividade e vulnerabilidade da vítima, não se tratando de antecipação de pena, mas de medida protetiva proporcional e necessária.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora a legitimidade da prisão preventiva nesses moldes, reconhecendo que o risco de reiteração e o descumprimento de ordens judiciais justificam a custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é legítima quando demonstrado, com base em elementos concretos, o risco real de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas”.

“A reincidência específica em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima evidencia a necessidade da segregação como instrumento de proteção e garantia da ordem pública”.

“A gravidade concreta dos fatos, aliada ao descumprimento de condições impostas anteriormente, justifica a manutenção da custódia, mesmo diante de predicados pessoais favoráveis do acusado”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1039167-53.2025.8.11.0000

PACIENTE: FELIPI QUIRINO DA SILVA
IMPETRANTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Felipi
Quirino da Silva, contra ato da MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do Processo n.o 1000553-49.2025.8.11.0106, pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal).

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de imprescindibilidade da custódia, porquanto a decisão impugnada não teria demonstrado a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, em violação ao disposto no art. 282, § 6o, c/c o art. 319, ambos do CPP.

Alega, ainda, que o paciente ostenta residência fixa e ocupação lícita, de modo que a segregação cautelar não se mostra proporcional nem necessária, requerendo, por isso, a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas alternativas adequadas à proteção da vítima.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, por não se visualizar, em juízo sumário, ilegalidade manifesta capaz de justificar a medida extrema, permanecendo hígida a motivação implícita derivada dos elementos colhidos no flagrante e apresentados na audiência de custódia
.

Vieram as informações da autoridade apontada como coatora,
que expôs com precisão os fundamentos da custódia cautelar, destacando reincidência específica, risco concreto à integridade da vítima e inadequação das medidas alternativas

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer substancioso, manifestou pela denegação da ordem, reconhecendo a idoneidade da fundamentação e a necessidade da segregação como instrumento de garantia da ordem pública e de proteção da vítima

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consoante se extrai dos elementos de informação que instruem o feito, a ordem pretendida não encontra amparo jurídico.

O conjunto probatório que circunda a prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, revela um quadro de violência reiterada, praticada em ambiente doméstico, com acentuado risco à integridade física e psíquica da vítima, circunstâncias que impõem a manutenção da custódia cautelar como instrumento de proteção e preservação da ordem pública.

O paciente foi detido em situação de flagrância pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, após agredir fisicamente sua companheira durante a madrugada, utilizando força contundente e, posteriormente, arma branca.

As declarações da vítima prestadas perante a autorida
de policial
, corroboradas pelo boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e auto de resistência, evidenciam que, após as agressões, o paciente permaneceu oculto na área externa da residência, portando a faca utilizada no episódio, aguardando em local ermo e escuro enquanto a vítima recebia atendimento médico.

Tal quadro, longe de ser episódico, remonta às agressões anteriores registradas no histórico relacional do casal, já objeto de condenação transitada em julgado.

A magistrada de primeiro grau, ciente desse panorama, converteu a prisão em preventiva com fulcro nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sublinhando que o paciente
se encontrava
em regime aberto pela prática de violência doméstica contra a mesma vítima, tendo sido devidamente advertido sobre as condições do cumprimento da pena, inclusive quanto à proibição de cometer novos delitos.

Ainda assim, reincidiu nas agressões, desconsiderando por completo a autoridade judicial e a própria estrutura de contenção estabelecida pelo regime a que estava submetido.

A decisão ressaltou, com precisão técnica, que o descumprimento de condições e a reiteração de atos lesivos demonstram que o paciente não reúne condições mínimas para responder em liberdade, pois qualquer medida alternativa dependeria justamente da lealdade e autocontenção daquele que a cumpre, atributos manifestamente ausentes no caso concreto.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora reforçam essa conclusão.

A juíza de origem destacou que a reincidência não é apenas jurídica, mas circunstancial, dirigida à mesma mulher, em ambiente de intimidade, mediante agressões físicas graves, ameaças de morte e uso de arma branca.

Ressaltou também que o paciente desobedeceu de forma inequívoca a ordem policial de abordagem, empreendendo fuga e exigindo a utilização de dispositivo
eletrocondutor
para contê-lo.

Esse comportamento evidencia ausência de freios internos, desprezo pela normatividade estatal e padrão consistente de hostilidade, apto a gerar legítimo receio de continuidade delitiva caso seja restituída sua liberdade.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça caminha no mesmo sentido, observando que a segregação cautelar está fundada na gravidade concreta dos fatos, no risco evidente de reiteração delitiva, no histórico de violência contra a mesma vítima e na demonstração inequívoca de que medidas alternativas se revelam impotentes diante da periculosidade manifestada.

A instância ministerial enfatiza que a manutenção da prisão não traduz antecipação de pena, mas representa a única via eficaz para resguardar a vida e a integridade da ofendida, rompendo um ciclo de violência que já superou, há muito, o patamar de tolerabilidade jurídica, situando-se em patamar que impõe resposta cautelar firme e proporcional ao risco identificado.

Essa compreensão alinha-se integralmente à jurisprudência deste Tribunal, que já consolidou entendimento no sentido de que a prisão preventiva é legítima quando indispensável para garantir a integridade física e psíquica da vítima, sobretudo em hipóteses em que se revela o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido, tem-se assentado que a custódia cautelar se impõe sempre que o histórico do agente, associado ao modus operandi e à reincidência, demonstrar que nenhuma medida alternativa é capaz de conter o ímpeto agressivo ou neutralizar a ameaça produzida.

Foi exatamente o que se reconheceu no julgamento do N.U 1032218-13.2025.8.11.0000,
Rel
a
.
(Juíza Convocada) Dra.
Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, ao consignar que
“
a prisão preventiva se mantém quando a reiteração é manifesta e quando a proteção da vítima reclama atuação imediata do Estado
”
.

Nessa mesma direção, o Enunciado Orientativo n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas reafirma que
“
o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, sem afronta ao
princípio da presunção de inocência, justamente porque não se trata de juízo de culpabilidade, mas de prognóstico cautelar fundado em elementos concretos do comportamento do agente
”
.

A orientação reafirma que a custódia deve prevalecer quando a soma das circunstâncias comprova que a liberdade do investigado representa ameaça real à ordem pública.

Essa compreensão foi igualmente reiterada pela Segunda Câmara Criminal no precedente N.U 1009811-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, ocasião em que se assentou que
“
a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, sendo inviável o seu afastamento com base em predicados pessoais
”
.

Nesse julgado, deixou-se claro que a personalidade processual favorável, ainda que existente, não possui força suficiente para desconstituir elementos objetivos de periculosidade, pois a tutela cautelar visa exatamente prevenir a continuidade da violência.

À luz desse arcabouço fático-normativo e jurisprudencial, observa-se que a prisão preventiva não apenas encontra respaldo nos requisitos legais, mas se apresenta como providência indispensável diante da concreta ameaça à vítima.

A violência doméstica, diferentemente de outros delitos, manifesta-se de forma progressiva e acumulativa, sendo marcada pela repetição, pela escalada de intensidade e pela vulnerabilidade emocional da mulher, que muitas vezes permanece inserida em ambiente relacional permeado por assimetria de poder, controle psicológico e medo constante.

O caso concreto ilustra com clareza essa dinâmica.

O paciente já havia agredido a mesma vítima, foi condenado, passou a cumprir pena em regime aberto, recebeu advertência judicial expressa e, mesmo assim, reincidiu com violência ainda mais intensa, utilizando arma branca e comportando-se de maneira a sugerir emboscada, ao permanecer oculto na área externa da residência enquanto a vítima recebia atendimento médico.

Tais elementos afastam qualquer alegação de excessos ou desproporcionalidade e revelam que se cuida de perigo real, presente e renovado
,
e não de simples abstração hipotética.

O risco, portanto, não é conjectural.

Ele se expressa na conduta concreta do agente, na repetição dos ataques, no desprezo às ordens judiciais e na experiência histórica que marca o relacionamento entre as partes.

A liberdade do paciente, neste estágio processual, constitui vetor real de ameaça à vida e à estabilidade emocional da vítima.

A custódia, assim, não perde seu caráter excepcional por se impor; ao contrário, afirma-se como única medida eficaz para neutralizar um ciclo violento que resiste a advertências, medidas protetivas, execuções penais e compromissos formais assumidos pelo próprio agressor.

Por isso, a prisão preventiva, além de proporcional e necessária, harmoniza-se plenamente com a função protetiva do Estado e com os compromissos assumidos pela Lei Maria da Penha, pela Convenção de Belém do Pará e pelos protocolos internacionais de gênero.

Não se verifica excesso, ilegalidade ou descompasso entre o decreto e os elementos fáticos que o sustentam.

A decisão de primeiro grau é idônea, concreta e perfeitamente alinhada com a jurisprudência desta Corte, que reiteradamente reconhece a legitimidade da custódia quando demonstrada a insuficiência das medidas alternativas e o risco concreto de continuidade da violência.

Diante dessa moldura, a revogação da prisão se revela inviável.

A manutenção da custódia é medida imprescindível para preservar a integridade da vítima, garantir a ordem pública e impedir que novas agressões se concretizem, especialmente considerando o histórico de reincidência específica, a intensidade dos fatos recentes e o reiterado descumprimento das determinações judiciais anteriormente impostas.

A ordem, portanto, não merece prosperar.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025